Tribunal: TJMT
Processo: 0029452-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029452-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO - CPF: 604.595.651-68 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – PAPILOSCOPISTA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL – PREVISÃO EDITALÍCIA – RESSALVA DE AUSÊNCIA DE BUSCAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – IRRELEVÂNCIA – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA – PROVIMENTO.

As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.

Inexistindo previsão, no Edital regulamentador do certame, da necessidade de entrega de certidões dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Vara Especializada da Infância e Juventude, mas tão somente da Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual – que fora atendida –, configura violação a direito líquido e certo, a decisão administrativa que considerou a candidata não recomendada na Fase de Investigação Social.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Patrícia Groschank Carolo Nascimento, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por ela impetrado, em que visava à continuidade no certame, considerando-a recomenda na fase de Investigação Social (id. 182610208, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que enviou todas as certidões exigidos no Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, regulamentador do Concurso Público que se inscreveu.

Aduz que, o fato de ter constado da Certidão, emitida pela Central de Distribuição da Comarca de Cuiabá, que não fazia busca referentes a ações distribuídas nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Vara da Infância e Juventude, não justifica a sua não recomendação, na Investigação Social.

Salienta que o ato administrativo que a considerou não recomendada violou os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Reforça que o Edital é lei entre as partes, mas que, no caso, não houve previsão para a apresentação de certidões dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Vara da Infância.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 182610212, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do Recurso (id. 184615683, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Patrícia Groschank Carolo Nascimento, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Denota-se do caderno processual que Patrícia Groschank Carolo Nascimento impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Diretor-Geral da POLITEC e dos Membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do Concurso Público de Papiloscopista e Técnico em Necropsia, consistente na decisão que a considerou não recomendada na fase de Investigação Social.

Salientou, na inicial, que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n.
001/2017/SEGES/SESP/POLITEC
, realizado pelo Estado de Mato Grosso, concorrendo ao cargo de Papiloscopista e obteve êxito nas 03 (três) primeiras fases: prova objetiva, avaliação psicologia e avaliação de títulos.

Informou que na quarta fase – Investigação Social – foi considerada não recomendada, ao argumento de que não apresentou Certidão de Antecedentes Criminais Estadual, o que motivou a interposição de Recurso Administrativo, que foi desprovido, ao fundamento de que o Cartório Distribuidor da Comarca da Capital ressaltou, na Certidão, que
“esta Central de Distribuição não faz busca referentes a ações distribuídas nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Vara da Infância e Juventude desta Comarca”.

Defendeu que apresentou todas as certidões exigidos no Edital e que a decisão que não a considerou recomendada violou os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, violando, de consequência, direito líquido e certo.

Com essas considerações, requereu o deferimento da liminar, para determinar a sua manutenção no certame e, no mérito, a concessão da ordem.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu-o (id. 182610177, págs. 13/16), o que motivou a interposição do RAI n. 1001704-24.2018.8.11.0000, no qual foi concedida a tutela recursal (id. 182610177, págs. 29/32).

No julgamento de mérito, o Juízo
a quo
denegou a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte
DENEGO A ORDEM
de segurança pretendida. (Sic).

Inconformada, Patrícia Groschank Carolo Nascimento interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Sabe-se que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta.

No caso dos autos, o Edital do concurso a que se submeteu a Apelante previu, expressamente, no item
16.4, letra “i”, que o candidato deveria encaminhar as certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual, dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. Veja-se:

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: a) (...);

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos; (id. 182610176, pág. 48).

A Apelante, em conformidade com as regras editalícias, apresentou a Certidão n. 117383, do Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá, com a informação de que “nada consta”, atinente a processos criminais. Veja-se (id. 182610176, pág. 34):

Ocorre que a Recorrente foi considerada não recomendada, na Fase de Investigação Social, ao fundamento de que não apresentou a Certidão de Antecedentes Criminais Estadual,
in verbis
:

O Recorrido, ao decidir o Recurso Administrativo, interposto pela Apelante, negou provimento, ao argumento de que constou da referida certidão a observação de que
“esta Central de Distribuição não faz busca referentes a ações distribuídas nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Vara da Infância e Juventude desta Comarca”. Veja-se:

Vê-se que a decisão administrativa que não recomendou a Apelante, na Fase de Investigação Social, não está em conformidade com o Edital regulamentador do certame, porque não há nenhuma regra exigindo
a remessa de certidões dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Vara da Infância e Juventude, mas tão somente das certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual.

Com efeito, se o Edital não determina, de forma expressa, a entrega das mencionadas certidões, é certo que o ato de não recomendação da Recorrente, por ausência de tais documentos, configura ilegalidade.

Não há desconsiderar que a Certidão apresentada pela Apelante informa que “Nada Consta”, no que tange a processos criminais. Assim, é certo que não há comprovação de qualquer conduta desabonadora à sua moral ou conduta social.

Ademais, a Certidão emitida pelo Tribunal de Justiça confirma que inexiste registro de distribuições de processos cíveis e criminais, no Primeiro Grau de Jurisdição, em nome da Recorrente. Veja-se:

Nessa esteira, entendo que as provas pré-constituídas demonstraram que o ato administrativo questionado no
writ
violou direito líquido e certo da Impetrante, ora Recorrente.

Diante disso, deve o Apelo ser provido, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, conceder a ordem pleiteada na ação mandamental.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Patrícia Groschank Carolo Nascimento
, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, conceder a ordem mandamental, determinando ao Recorrido que a considere recomendada na Fase de Investigação Social, do concurso público, regido pelo Edital n.
001/2017/SEGES/SESP/POLITEC – Cargo de Papiloscopista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024